Tribunal: TJES
Processo: 5005416-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Enriquecimento ilícito; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005416-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ADERBAL PEDRO PEREIRA PONTES e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005416-30.2021.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDOS: ADERBAL PEDRO PEREIRA PONTES e NEUZA DA CONCEIÇÃO FLORO

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual impugna a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, que indeferira a medida de indisponibilidade de bens dos Agravados
ADERBAL PEDRO PEREIRA PONTES
e
NEUZA DA CONCEIÇÃO FLORO
no bojo da
“ação de improbidade administrativa”
ajuizada pelo Órgão Ministerial, ora Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante postula a reforma do ato decisório vergastado, por vislumbrar a presença dos requisitos que autorizariam a concessão da tutela provisória pretendida.

No bojo do ato decisório prolatado em outubro de 2021 (ID nº 1744962), fora indeferido o efeito ativo postulado pelo Recorrente.

Embora intimados, os Agravados não se manifestaram.

No bojo do parecer oportunamente juntado, o Órgão de Execução do Ministério Público Estadual atuante em segundo grau opinara pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de janeiro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005416-30.2021.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDOS: ADERBAL PEDRO PEREIRA PONTES e NEUZA DA CONCEIÇÃO FLORO

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual impugna a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, que indeferira a medida de indisponibilidade de bens dos Agravados
ADERBAL PEDRO PEREIRA PONTES
e
NEUZA DA CONCEIÇÃO FLORO
no bojo da
“ação de improbidade administrativa”
ajuizada pelo Órgão Ministerial, ora Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante postula a reforma do ato decisório vergastado, por vislumbrar a presença dos requisitos que autorizariam a concessão da tutela provisória pretendida.

Antes de tecer as considerações que o caso requer, impõe-se a transcrição de um relevante trecho da petição do Agravo de Instrumento, o qual sintetiza o relato fático empregado para embasar a pretensão recursal:

“[...] por iniciativa do ex-vereador ADERBAL PEDRO PEREIRA (irmão do marido da requerida), NEUZA DA CONCEIÇÃO FLORO foi nomeada para exercer o cargo de Secretário Parlamentar Legislativo na Câmara Municipal de Linhares, e ficou vinculada ao cargo durante o período de 16 de janeiro de 2008 a 30 de maio de 2010, tendo como remuneração mensal o valor de R$ 2.310,00 (Dois mil trezentos e dez reais), conforme ficha funcional anexada ao referido IC.

Contudo, a autora foi ouvida em juízo, durante audiência realizada no processo nº 0008672- 45.2018.4.02.5053 (2018.50.53.0086724), oportunidade em que afirmou que trabalhou para a Câmara Municipal de Linhares, servindo cafezinho nas reuniões da casa do ex-vereador e, em troca, recebia ‘trocadinhos’.

Logo, nota-se que NEUZA DA CONCEIÇÃO FLORO, embora nomeada para exercer cargo comissionado na Câmara, recebia salário parcial, assim como não realizava suas funções, uma vez que cozinhar sopas e convidar pessoas para participar de reuniões não são atribuições inerentes ao cargo supracitado, tampouco compatíveis com o salário recebido.”

A partir desse cenário, o Ministério Público Estadual, ora Agravante, postulara a indisponibilidade liminar dos bens de ADERBAL PEDRO PEREIRA e NEUZA DA CONCEIÇÃO FLORO, nos montantes
R$ 18.487.863,46
(dezoito milhões e quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos) e
R$ 19.026.344,92
(dezenove milhões e vinte e seis mil e trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), respectivamente.

Pois bem. Ao examinar o requerimento de tutela provisória formulado pelo Agravante, o Órgão “a quo” tecera as seguintes considerações, “in verbis”:

“O
fumus boni iuris, prima facie
, não está presente. Tenho que é necessário um melhor amadurecimento do caso para constatar se a conduta imputada pelo Ministério Público possui traços de má-fé por parte de ambos os requeridos. Ademais, a inabilidade do gestor público, por si só, não configura improbidade administrativa.

Se por um lado a requerida também trabalhava ‘servindo cafezinho nas reuniões da casa do ex-vereador’, ou se o autor entende que ‘cozinhar sopas e convidar pessoas para participar de reuniões não são atribuições inerentes ao cargo supracitado, tampouco compatíveis com o salário recebido’, por outro há de se considerar que a nomeação foi para um cargo comissionado, de modo que a incompatibilidade sustentada pela parte autora, a meu ver, é frágil para justificar a medida requerida (indisponibilidade geral de bens), que é demasiadamente invasiva, ainda mais em razão dos astronômicos valores apontados para bloqueio/indisponibilização.

Ausente o
fumus
, fica prejudicada a análise do
periculum in mora
, haja vista que para a concessão da tutela de urgência tais requisitos devem ser conjugados.”

Sem embargo da combatividade do Recorrente, os fundamentos jurídicos articulados no petitório recursal não são capazes de alterar a conclusão esposada pelo Órgão “a quo”.

Isso porque, de longa data, as Casas Legislativas – inclusive a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES) – admitem que servidores (denominados de
“assessores parlamentares”
,
“secretários”
,
“auxiliares”
,
“assistentes”
etc.) exerçam suas funções externamente, competindo ao respectivo Parlamentar a responsabilidade pela fiscalização do cumprimento das atividades a eles designadas, as quais, muitas vezes, incluem o denominado
“contato com as bases eleitorais”
.

De um exame detido do OFÍCIO Nº 0094/2021 (ID nº 1697720), subscrito pelo Eminente Presidente da Câmara Municipal de Linhares, observa-se a
“inexistência de legislação municipal que contenha as atribuições do extinto cargo de Secretário Parlamentar Legislativo”
.

Em outras palavras, ao tempo dos fatos simplesmente não existia uma lei detalhando e discriminando as atribuições do cargo de “
Secretário Parlamentar Legislativo
” ocupado pela Sra. NEUZA DA CONCEIÇÃO, ora Agravada.

Ora, a despeito da flagrante ofensa ao princípio da legalidade materializada na criação de cargo sem a previsão das suas atribuições, é certo que os servidores comissionados oportunamente nomeados para exercê-lo não poderiam ser prejudicados, sobretudo quando o nosso ordenamento jurídico não compactua com o locupletamento indevido do Estado a partir do trabalho alheio.

Além disso, embora a petição inicial da
ação de improbidade administrativa
enuncie que “
convidar pessoas para participar de reuniões”
não constituiria atribuição inerente ao cargo de
Secretário Parlamentar Legislativo
,
tal questão deve ser esclarecida ao longo da instrução processual, porque, pelo menos em tese, tal atribuição parece compatível com aquelas desempenhadas por um assessor parlamentar que desenvolva suas funções de forma externa, promovendo a interlocução do político com suas bases eleitorais.

E mais: em se tratando de medida de caráter conservativo, aplica-se à indisponibilidade de bens o art. 300 do CPC/2015, cuja redação estabelece que:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Decerto, a redação do
caput
do art. 300 do CPC superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a
probabilidade
como requisito comum para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada.

Em que pese a combatividade do Agravante, na sumariedade cognitiva admitida nesta fase preambular não está presente o requisito da
“probabilidade do direito”
, quer pela necessidade de incursões probatórias mais aprofundadas, quer pela possibilidade de que o Sr. Aderbal Pedro Pereira tenha praticado uma ilegalidade desacompanhada do intuito malsão inerente à improbidade administrativa.

Ainda que se pudesse falar da existência de alguma irregularidade – aspecto admitido apenas para a construção do raciocínio desenvolvido a seguir –, os conceitos de
“ilegalidade”
e
“improbidade”
não podem ser confundidos, porque a
improbidade
, na sua acepção contemporânea, constitui uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão (nocivo) do agente, traduzido pela conduta desonesta e maliciosa pautada por dolo ou culpa grave.

Em outras palavras, nem todas as vezes que o agente tiver praticado um ato ilegal ele terá cometido, necessariamente, um ato ímprobo. Para que o ato ilegal seja considerado ímprobo, exige-se um
plus
, que é o intuito de atuar com desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave.

Caso não seja feita uma distinção conceitual entre
“ilegalidade”
e
“improbidade”
– as quais, como visto, não são sinônimas –, existe risco fundado de se promover uma responsabilização objetiva do agente, em aparente descompasso com as diretrizes traçadas pelo Colendo STJ, cuja jurisprudência consolidada enuncia o seguinte:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATUAÇÃO DE CONSULTOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO/RS COMO ADVOGADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA VEREADORA DO MUNICÍPIO, POR SUPOSTA CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. VIOLAÇÃO AO ART. 11 DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DOLOSA. ATIPICIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.
1. A improbidade é uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente, atuando sob impulsos eivados de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave
. [...].” (1ª T., AgRg no AREsp 83.233/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 25/02/2014, DJe 03/06/2014).

Ultrapassadas tais questões, resta-me enfrentar a suposta aplicabilidade da tese fixada no Tema nº 701 dos Recursos Repetitivos do STJ, cuja redação é a seguinte:

“
701
- É possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro."

A despeito do refinado tirocínio condensado no parecer ministerial, é preciso rememorar que o Tema nº 701 do STJ diz respeito ao requisito do “periculum in mora”, o qual, obviamente, não constitui a razão embasadora do indeferimento da medida postulada.

Bem ponderadas as coisas, percebe-se que o indeferimento da medida está lastreado na ausência do requisito do “fumus boni iuris” (
leia-se
: probabilidade do direito invocado), porque, diante da carência de substrato probatório e jurídico para a pretensão ministerial, não parece haver razão para a decretação antecipada da medida postulada, sobretudo quando é conhecido o seu caráter extremamente gravoso, o qual impede a livre alienação do patrimônio pessoal.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005416-30.2021.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDOS: ADERBAL PEDRO PEREIRA PONTES e NEUZA DA CONCEIÇÃO FLORO

RELATOR: DESº
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. requisito NÃO VERIFICADo, pelo menos em sumária cognição. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ABALAM Os fundamentos ARTICULADOs PELO ÓRGÃO
A QUO
. RECURSO DESPROVIDO.

I-
De

longa data, as Casas Legislativas – inclusive a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES) – admitem que servidores (denominados de “assessores parlamentares”, “secretários”, “auxiliares”, “assistentes” etc.) exerçam suas funções externamente, competindo ao respectivo Parlamentar a responsabilidade pela fiscalização do cumprimento das atividades a eles designadas, as quais, muitas vezes, incluem o denominado
“contato com as bases eleitorais”
.

II-
A despeito da flagrante ofensa ao princípio da legalidade materializada na criação de cargo sem a previsão das suas atribuições, é certo que os servidores comissionados oportunamente nomeados para exercê-lo não poderiam ser prejudicados, sobretudo quando o nosso ordenamento jurídico não compactua com o locupletamento indevido do Estado a partir do trabalho alheio.

III-
Na sumariedade cognitiva admitida nesta fase preambular não está presente o requisito da
probabilidade do direito
, quer pela necessidade de incursões probatórias mais aprofundadas, quer pela possibilidade de que o Primeiro Agravado tenha praticado uma ilegalidade desacompanhada do intuito malsão inerente à improbidade administrativa.

IV-
A improbidade é uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente, atuando sob impulsos eivados de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.